Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702624-18.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TSY COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por TSY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 67321549, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou as preliminares e a prejudicial de decadência arguidas em contrarrazões e, quanto ao mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante, nas razões ofertadas no ID 67701368, afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise da tese de inexistência ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias do DIFAL e quanto à inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL pelas Unidades da Federação em razão da falta de um critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência, nas operações em que o destino final da mercadoria ocorre em unidade federativa diversa daquela onde o adquirente da mercadoria se encontra domiciliado. A embargante assevera, ademais, que não foi apreciada a alegação de impossibilidade de majoração da base de cálculo, em razão da instituição de base dupla (cálculo por dentro) para apuração do DIFAL -Contribuintes ou DIFAL - Não Contribuintes, e a respeito da aplicação na legislação estadual do Convênio ICMS no 236/2021, promulgada anteriormente à edição da Lei Complementar Federal no 190/2022. Com base nesses argumentos, a embargante pleiteou o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o v. acórdão recorrida. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025 às 15:16:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora